Tribunal: TJBA
Processo: 8001371-23.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001371-23.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOILSON SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratação válida de serviços lançados sob as rubricas “tarifa bancária”, “capitalização” e “cartão crédito anuidade”, determinou a restituição em dobro dos valores descontados no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e fixou indenização por danos morais, em razão de descontos realizados em conta corrente da parte autora, pessoa absolutamente incapaz e submetida à curatela.

Questão em discussão. Definir se incide a prescrição trienal prevista no Código Civil ou o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; se os descontos decorreram de contratação válida; se é admissível a compensação arguida apenas em sede recursal; e se são devidas a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

Razões de decidir. Rejeita-se a preliminar de prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo e de descontos sucessivos, cujo termo inicial é o último desconto realizado, correta a limitação da condenação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Caracterizada a relação consumerista, incide a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regular contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de instrumento contratual idôneo evidencia falha na prestação do serviço, sobretudo diante da incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar. Inviável a compensação arguida apenas em grau recursal, por configurar inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC. Ausente engano justificável, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Os descontos indevidos e reiterados, incidindo sobre valores destinados à subsistência de pessoa absolutamente incapaz, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável, mantido o valor fixado na sentença.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese firmada no sentido de que, em se tratando de descontos indevidos em conta corrente, incide o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, incumbindo à instituição financeira comprovar a contratação válida, sob pena de restituição em dobro e indenização por dano moral.

Legislação e Jurisprudência. Arts. 6º, 14, 27 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 373, II, 1.014 e 85, § 11, do Código de Processo Civil; art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça; EAREsp nº 676.608/RS (Tema 929/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001371-23.2022.8.05.0244
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado JOILSON SANTOS DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,